Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-40.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PEDIDO DE NULIDADE PARCIAL FORMULADO NO MESMO PROCESSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de alteração de acordo homologado em juízo. O agravante sustenta ter celebrado a transação sem assistência de advogado, não tendo percebido a inclusão de débitos já quitados, o que configuraria erro essencial apto a justificar a nulidade parcial do negócio, com a consequente exclusão das parcelas comprovadamente pagas.
2. O acordo homologado judicialmente comporta alteração no mesmo processo somente para correção de erro material evidente. Alegações de invalidade substancial — tais como erro essencial (art. 850 do CC) — devem ser deduzidas em ação autônoma.
3. No caso concreto, o conciliador apresentou a ata às partes, que consentiram com seu conteúdo e o acordo foi regularmente homologado pelo juiz. Não se trata, portanto, de mero erro material, mas de alegação de vício substancial do negócio jurídico, insuscetível de exame incidental no mesmo processo.
4. Nesse sentido: “A alegação de abusividade ou de vício de consentimento em acordo homologado judicialmente demanda a propositura de ação própria de anulação, sendo incabível sua rediscussão no processo indenizatório.” (AREsp n. 2.944.174/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.